Tribunal: STF
Processo: ARE 1585737
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 47) opostos contra decisão monocrática (eDOC 45), na qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela parte ora Embargada,  com fundamento no Tema 339 da repercussão geral, na Súmula 279 do STF e porque, no caso concreto, ausente ofensa direta à Constituição Federal.  
Nas razões dos presentes embargos, a Embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de vícios do art. 1.022 do CPC na decisão recorrida, quanto à fixação dos honorários advocatícios, com apoio nos seguintes argumentos  (eDOC 47, pp. 2-4):

“a) Da Omissão Quanto à Fixação de Honorários – A Sistemática dos Juizados Especiais e a Necessidade de Condenação na Instância Extraordinária: 

6. O processo de origem tramitou sob o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 
7. Naquela sistemática, por expressa literalidade legal, não há condenação em honorários na origem, i.e., em 1º grau, em desfavor do perdedor sucumbente.
 8. Em sede recursal, apenas nos casos em que o perdedor tem seu recurso totalmente negado, há a aplicação de honorários sucumbenciais em desfavor daquele que, irresignado com a decisão de mérito (perdedor em 1º grau), interpõe recurso, e não obtém provimento em 2º grau. 
9. Ou seja, somente é arbitrado honorários sucumbenciais nos casos em que ocorre a manutenção da decisão de mérito do Juízo a quo, i.e., quando ocorre a dupla sucumbência. 
10. No presente caso, embora mantida decisão do Juízo a quo (Turma Recursal), a r. decisão embargada limitou-se a prever a majoração de honorários "havendo prévia fixação". 
11. Contudo, tal premissa não observou a disciplina específica da Lei nº 9.099/95 (aplicável subsidiariamente aos Juizados Fazendários), que exige uma análise sistêmica para evitar o enriquecimento sem causa da Fazenda Pública e o estímulo à litigância protelatória.
(...)
15. Ou seja, deixar de fixar honorários nesta instância, que, diga-se, trata-se da Suprema Corte, sob a alegação de inexistência de verba prévia, consiste em verdadeiro estímulo ao recurso fazendário, o que se mostra contrário a todo o sistema dos Juizados Especiais e ao princípio da celeridade processual. 
16. Desta forma, a recorrida, ora embargante, requer sejam fixados honorários sucumbenciais em desfavor dos Agravantes, duplamente sucumbentes, com base no valor atualizado da condenação, nos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, independentemente de prévia fixação na origem, dada a dupla sucumbência, a autonomia da fase recursal extraordinária, e o princípio da causalidade.” (grifos nossos)

É o relatório. Decido.
Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.
Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso, uma vez que a decisão embargada será mantida. 
Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
Com efeito, reputo não assistir razão à parte Embargante. 
É que, de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 
Na hipótese, não se constata nenhum dos vícios elencados. 
A decisão embargada foi bem clara ao afirmar que a majoração dos honorários, em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficou condicionada à prévia fixação nas instâncias de origem da referida verba, e respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC e a eventual concessão de justiça gratuita (eDOC 45, p. 4). 
Na hipótese, o acórdão proferido pela Turma Recursal de origem, objeto do recurso extraordinário, não fixou honorários, diante do provimento parcial do recurso (eDOC 14, p. 1), o que impede a majoração no âmbito desta Corte. 
Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes:

“ (...)  3. Em virtude da sucumbência recíproca fixada na origem, não é possível a majoração da verba honorária pelo STF. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.447.353-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 08.01.2024).
“(...) 3. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 4. Agravo interno ao qual se nega provimento.” (ARE 1.276.823-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.06.2021).

“Segundos embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Manutenção de acórdão. Sucumbência recíproca. 4. Falta de fixação de honorários advocatícios. Ausência de fixação na origem. 5. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1.160.883-AgR-ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.06.2020). 

(...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na origem.” (RE 1.414.590-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 04.09.2023). 

Verifica-se, portanto,  que inexiste a omissão apontada.
Ausente, no caso, fixação de honorários na instância de origem - uma vez que se trata de provimento parcial (sucumbência recíproca) - não há que se falar em majoração, tampouco em condenação ao pagamento de honorários.
Feitos esses esclarecimentos, a decisão embargada não merece reparos.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente